Tribunal: TJPA
Processo: 0003262-58.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003262-58.2014.8.14.0015

APELANTE: MBM SEGURADORA SA

APELADO: BENEDITO LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO REFERIDO SEGURO - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO ADMINISTRATIVAMENTE EM ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI –INEXISTÊNCIA DE VALOR A COMPLEMENTAR - DEMANDA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, tendo em vista que o acidente acarretou ao segurado invalidez permanente parcial, incompleta,
ante a perda funcional em 50 % (cinquenta por cento) do membro inferior esquerdo
, impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez.

3. Reforma da sentença que se impõe, considerando que a indenização devida foi integralmente adimplida administrativamente, sendo improcedente o pedido de complementação.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
MBM SEGURADORA S.A integrante da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
BENEDITO LOPES DA SILVA
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), com a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a ré MBM SEGURADORA S.A. ao pagamento em favor do autor BENEDITO LOPES DA SILVA da importância equivalente a 70% (setenta por cento) do valor máximo estabelecido pela Lei nº 6.194/74 (R$ 13.500,00), i.e., de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), a título de complementação da indenização por invalidez permanente provocada por acidente de veículo automotor de via terrestre, acrescida de correção monetária a partir de 04/01/2013 e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir da citação, de acordo com a Súmula nº 426, do STJ, devendo ser descontado o valor já recebido pelo autor.

Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas, das despesas processuais, e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.

Transitada em julgado, procedam-se às anotações necessárias e após arquivem-se os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.

P. R. I. C..

Opostos embargos declaratórios, os mesmos foram rejeitados.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, a ocorrência de invalidez permanente parcial, sendo necessária a limitação da condenação ao percentual da perda, em obediência a tabela anexa à Lei 11.945/2009, com a improcedência da demanda. Alternativamente, requer a incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como, aduz a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões apresentadas.

Coube-me o processo por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice Presidência do TJPA, publicada no Diário de Justiça em 10/10/2019 Edição nº 6761/2019.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 18 de maio de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, no dia 04 de janeiro de 2013 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu lesões corporais, com debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo, causando-lhe “invalidez permanente, sem possibilidade de recuperação ou cura, conforme relatório Médico e Laudo do IML apresentados. Requer a condenação da ré ao pagamento de complementação do seguro DPVAT, no valor
de R$ 8.775,00 (oito mil e setecentos e setenta e cinco reais), considerado a insuficiência da quantia paga administrativamente
.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Passo a analisar os argumentos suscitados pela apelante.

2.1.

Da ocorrência de invalidez permanente parcial e necessidade de limitação da condenação ao percentual da perda, obedecendo a tabela anexa à Lei 11.945/2009

Insurge-se a recorrente contra a sentença que teria deixado de observar a gradação da invalidez permanente parcial atestada no laudo pericial, nos termos da tabela anexa à Lei 11.945/2009.

De início, entendo que assiste sorte à apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em patamar que não condiz com a lesão atestada pericialmente, por não proceder a devida adequação à repercussão do membro, considerando que o laudo apresentado constata perda funcional em 50% (cinquenta por cento) do membro inferior esquerdo, configurando invalidez permanente parcial incompleta com repercussão média. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o laudo do Centro de Perícias Renato Chaves apresentado (ID 1417654, pág. 2), entretanto, verifica-se que o magistrado não
procedeu escorreitamente a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez,
em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que conforme o laudo de exame de corpo de delito, as lesões sofridas pelo autor, ora apelado, configuram invalidez permanente parcial incompleta, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, o laudo pericial anexado aos autos (ID 1417654, pág. 2) concluiu haver invalidez permanente parcial, incompleta, ante a perda funcional em 50 % (cinquenta por cento) do membro inferior esquerdo. Assim, deve-se enquadrar primeiramente a perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais, sendo que no caso, restou configurada a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, atraindo a aplicação do percentual de 70%, em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez (R$9.450,00).

Por se tratar de invalidez parcial incompleta, deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá, segundo o laudo, a 50% para a perda de repercussão média (R$ 4.725,00).

Desse modo, merece reforma a sentença, para se fixar a indenização em R$

R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) equivalente a 70% (setenta por cento) do teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I da Lei 6.194/74, com a posterior redução proporcional (cinquenta por cento), considerando a repercussão da perda moderada, para R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme art. 3º, §1º, II do mesmo diploma legal.

Por fim, com o abatimento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), pago administrativamente, inexiste valor devido a título de complementação da indenização, culminando na improcedência da demanda.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformando a sentença, julgar improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais, considerando que a indenização devida foi integralmente adimplida administrativamente, conforme fundamentação.

Tendo em vista que o autor é merecedor da gratuidade de justiça, a exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios fica suspensa, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/06/2022